Tribunal: STF
Processo: RE 107077
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-11
Data de publicação: 1985-10-11

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS. FLUENCIA. RETENÇÃO DOS
AUTOS. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL.
OS JUROS COMPENSATORIOS, NA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, FLUEM DESDE O
DESAPOSSAMENTO DO IMÓVEL, SEM RAZÃO DE SUSPENDEREM-SE PELO TEMPO EM
QUE OS AUTOS ESTIVERAM RETIDOS PELO ADVOGADO DO AUTOR, EM
CIRCUNSTANCIA QUE SUSCITA QUESTÃO DIVERSA PERTINENTE A
RESPONSABILIDADE POR DANO PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.